Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-12.2025.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
r para o cumprimento do piso salarial nacional de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 2. A requerente tem direito ao recebimento do piso salarial nacional desde a data de sua instituição, com reflexos nas demais verbas recebidas.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 198, §§ 4o e 5o; Lei Federal n. 11.350/2006; Lei Federal n. 12.994/2014, arts. 9o-A e 9o-C.
(TJSP; Apelação Cível 1004518-12.2025.8.26.0302; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2026; Data de Registro: 17/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2026

Data de publicação:

17/04/2026

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Piso salarial de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra o Município de Jaú, visando à reforma da sentença de 1o grau que julgou improcedente o pedido inicial. Os autores foram condenados a suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Piso salarial de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra o Município de Jaú, visando à reforma da sentença de 1o grau que julgou improcedente o pedido inicial. Os autores foram condenados a suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de reforma da sentença em razão do que prevê a Lei Federal 11.350/2006 e a Lei Federal 12.994/2014, que estabelecem o piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
III. Razões de Decidir
3. A União possui competência para dispor sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, conforme o artigo 198, § 5o, da Constituição Federal.
4. A Lei Federal n. 12.994/2014 alterou a Lei n. 11.350/2006, prevendo um piso salarial nacional, e estabeleceu que compete à União prestar assistência financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios para o cumprimento do piso salarial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A União deve prestar assistência financeira complementar para o cumprimento do piso salarial nacional de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 2. A requerente tem direito ao recebimento do piso salarial nacional desde a data de sua instituição, com reflexos nas demais verbas recebidas.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 198, §§ 4o e 5o; Lei Federal n. 11.350/2006; Lei Federal n. 12.994/2014, arts. 9o-A e 9o-C.